Tribunal: TJES
Processo: 0002671-61.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo apelante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena de receptação (art. 180, caput, do CP) para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, bem como reconhecer a atenuante da confissão no crime ambiental (art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998). O embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental e quanto à possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o princípio da insignificância ao crime ambiental; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se à análise de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade do princípio da insignificância, destacando que a apreensão de 14 aves silvestres revela conduta relevante e lesiva ao equilíbrio ambiental, incompatível com a noção de bagatela.

5. A decisão enfrentou expressamente a tese de desclassificação para receptação culposa, concluindo que a aquisição de veículo em condições flagrantemente suspeitas, sem cautela mínima, caracteriza dolo eventual e afasta a tese defensiva.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES foi citada para reafirmar que, em crimes ambientais, a insignificância exige rigorosa análise dos vetores de aplicação, sendo afastada diante da apreensão de número expressivo de espécimes; e que, na receptação, o ônus de comprovar a boa-fé recai sobre o acusado quando a res furtiva é encontrada em sua posse.

7. O recurso busca rediscutir matéria já analisada, sem indicar vícios específicos no acórdão, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, cabendo apenas a correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

2. Não há omissão no acórdão que enfrenta de modo suficiente e fundamentado as teses defensivas, ainda que não analise todos os argumentos de forma pormenorizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 180, caput; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002671-61.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos por
WESLEY MONTOVANELI LEAL
,

em face do r. Acórdão de ID 15710684 que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena do art. 180,
caput
, do Código Penal para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e para reconhecer a atenuante da confissão quanto ao crime do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998.

O embargante (ID 15881161) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão em enfrentar argumentos defensivos para concluir pela “
aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental (art. 29, §1º e §2º, da Lei 9.605/98; e
[...]
desclassificação da receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP)
”.

Parecer ao ID 15938398 pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL E RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou nas penas do art. 180, caput, do Código Penal e do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, pela manutenção de 14 pássaros silvestres em cativeiro sem autorização e pela aquisição de veículo produto de crime, com aplicação do art. 69 do Código Penal. Pleiteia-se absolvição pelo crime ambiental por ausência de provas ou aplicação do princípio da insignificância; desclassificação da receptação para modalidade culposa; reconhecimento da atenuante da confissão; e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime ambiental; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância à manutenção de 14 aves silvestres; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para culposa; (iv) reconhecer se o apelante faz jus à atenuante da confissão; e (v) analisar a idoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível o laudo técnico quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios idôneos, como o auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes.

4. A apreensão de 14 pássaros silvestres, sem qualquer autorização ambiental, afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois revela relevante lesão ao bem jurídico tutelado e risco ao equilíbrio ecológico.

5. A desclassificação para receptação culposa não é viável, pois a aquisição do veículo em circunstâncias extremamente suspeitas, sem documentos e por valor inferior ao de mercado, evidencia dolo eventual, com inversão do ônus probatório não elidido pelo apelante.

6. A confissão parcial quanto ao crime ambiental é válida para fins de atenuação da pena, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que não tenha sido integral ou utilizada como fundamento da sentença.

7. A fundamentação utilizada para agravar a pena-base do crime de receptação baseou-se em elementos inerentes ao tipo penal e não em circunstâncias concretas, violando o princípio da individualização da pena, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por crime ambiental quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos.

2. A apreensão de número significativo de aves silvestres sem autorização afasta a aplicação do princípio da insignificância, em razão da relevância ambiental da conduta.

3. A aquisição de veículo em condições suspeitas, sem diligência mínima, caracteriza dolo eventual e impede a desclassificação para a modalidade culposa.

4. A confissão parcial do crime ambiental autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, ainda que não aplicada por força da Súmula 231 do STJ.

5. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, sendo incabível quando fundada em aspectos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 65, III, "d", 69, 180, caput; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.900.474/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 04.02.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.119.268/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg-AREsp nº 1.880.822/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJe 04.04.2025; TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000131-75.2021.8.08.0022, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 10.04.2023.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão em enfrentar argumentos defensivos para concluir pela “
aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental (art. 29, §1º e §2º, da Lei 9.605/98; e
[...]
desclassificação da receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP)
”.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as provas dos autos foram analisadas de maneira clara:

[...]

A defesa ainda apresenta a tese subsidiária do princípio da insignificância para afastar a materialidade do crime.

Conforme a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do postulado da bagatela pressupõe a satisfação cumulativa de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No âmbito dos crimes ambientais, a análise desses vetores deve ser realizada com especial cautela, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado e a importância da proteção do equilíbrio ecológico. A aplicação indiscriminada do princípio da insignificância poderia transmitir uma mensagem de tolerância estatal para com as pequenas agressões ambientais que, somadas, resultam em danos de grande magnitude.

No caso concreto, a apreensão de 14 (quatorze) espécimes da fauna silvestre afasta, de plano, a caracterização da conduta como minimamente ofensiva ou de inexpressiva lesão jurídica. Tal quantidade não pode ser considerada um mero deslize ou uma conduta de um criador amador eventual, mas sim um ato de relevante impacto, que retira do ecossistema um número considerável de animais, contribuindo para o desequilíbrio ambiental e, potencialmente, para o fomento do tráfico de animais silvestres, uma das atividades criminosas mais lucrativas e danosas do planeta.

O precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça invocado pela Defesa (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006301020198080061, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal), que aplicou o princípio da insignificância no caso da posse de um único pássaro ("tico-tico"), não se amolda à presente situação fática, sendo imperiosa a distinção (distinguishing) em razão da enorme desproporção quantitativa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em negar a aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvem a apreensão de múltiplos animais, como bem apontado na instrução deste julgamento. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 29, § 1º, III, E 32 DA LEI N. 9.605/1998. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DE AVES EM CATIVEIRO EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS SEM PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE CONSUNÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL, PELO CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não há como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade nem a mínima ofensividade da conduta, pois o acusado manteve 13 aves em cativeiro sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente e em situação de maus-tratos, fazendo-o mediante falsificação de anilhas para dar aparência de legalidade à infração, em relação a alguns dos animais silvestres, fatos que tornam não recomendável a incidência do princípio da insignificância no caso concreto.

3. "Inexiste consunção entre dois crimes em que os bens jurídicos tutelados são distintos, nos termos da jurisprudência assente deste Superior Tribunal, o qual considera que os tipos penais dos arts.

29, § 1º, III, da Lei 9.605/98 e 296, § 1º, III, do código penal tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre), além de decorrerem de condutas diversas e autônomas (AgRg no REsp n. 1.856.202/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020)." (AgRg no RHC n. 147.197/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp n. 2.119.268/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024)

Destarte, a conduta do apelante não pode ser considerada um indiferente penal, razão pela qual a condenação pelo crime previsto no art.29, §1°, III, da Lei n° 9.605/98 deve ser mantida em sua integralidade.

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, ao argumento de que o apelante não possuía ciência da origem ilícita do veículo, tendo agido com imprudência, mas não com dolo.

O parágrafo terceiro do art. 180 do CP estabelece que “Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.”

A tese, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição do bem. O dolo no crime de receptação, consubstanciado no elemento subjetivo "sabe ser produto de crime", nem sempre é de fácil comprovação direta, devendo ser aferido a partir dos elementos circunstanciais da infração (facta concludentia).

No presente caso, o apelante adquiriu um veículo de modelo recente (Fiat Strada 2021/2022) por meio de uma negociação informal em rede social ("bazar do facebook"), de uma pessoa que sequer soube identificar, e sem receber a documentação regular do automóvel. Em seu interrogatório, alegou que "ele disse que era carro alienado" e que "não sabia que era produto de furto".

Tal narrativa, além de inverossímil, revela a adoção de uma postura de ignorância deliberada. A aquisição de um bem de valor expressivo, como um automóvel, sob circunstâncias tão suspeitas, impunha ao adquirente um dever mínimo de cautela. A falha em adotar as precauções mais elementares, como a verificação da situação do veículo junto aos órgãos de trânsito ou a exigência de documentação idônea, não configura mera culpa, mas sim a assunção do risco de estar adquirindo um produto de crime, o que caracteriza o dolo eventual.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar, de forma plausível e verossímil, a origem lícita do bem ou, ao menos, a sua boa-fé, o que não ocorreu nos autos. O apelante não trouxe qualquer elemento capaz de corroborar sua versão.

Este e. Tribunal decidiu anteriormente nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto, “’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2. A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro. Contudo, a sua tese não se sustenta já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação do veículo, mesmo recebendo o veículo de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

3. O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024)

No caso, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta diante do relato do próprio réu que afirmou desconhecer a pessoa que lhe vendeu o veículo e que não levou o veículo ao Detran para constatar eventuais irregularidades.

Isto posto, inviável o pleito desclassificatório. [...]

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para afastar a hipótese da insignificância relativa ao crime do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998 e para entender pelo não enquadramento da conduta como receptação culposa.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.